Tribunal: TJDFT
Processo: 0728298-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo FERNANDA BARBOSA GRANJA ARAUJO e FERNANDA BARBOSA GRANJA – ME da decisão de id 67579207 proferida nos autos do processo n. 0705644-39.2018.8.07.0014, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada por ELY DO CARMO IGNÁCIO SILVA, designou perícia judicial para apurar o estado atual do imóvel, determinando, ainda, o rateio das despesas entre as partes. Em suas razões recursais, a agravante/ré sustenta, em síntese, que quem requereu a perícia foi a parte autora, ELY DO CARMO IGNACIO SILVA, e a ré, SORAYA BARBOSA SALES DE ALMEIDA, devendo os custos da perícia recair apenas sobre as partes indicadas. Afirma que a regra prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil claramente determina que a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes que a requerer. Ao fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o rateio entre as partes dos honorários periciais e que este não recaia exclusivamente sobre o Agravante. Preparo (Id. 8006198). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbram-se ausentes os referidos requisitos. Com efeito, no exame perfunctório que ora se impõe, constata-se que a r. decisão combatida está em harmonia com o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes." No caso, verifico que a parte pugnou pela produção de prova pericial, nos termos da petição de id 42082173, assim como os demais integrantes da lide. Portanto, firmada em juízo limitado de probabilidade, reputo ausente o sinal do bom direito, pois, com relação ao custeio da prova pericial, a lei autoriza a distribuição do ônus entre àqueles que a requereu. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do pretendido efeito suspensivo. Intimem-se as agravadas para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.). Publique-se.